Tribunal: TJMT
Processo: 1016193-32.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016193-32.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar, Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - RONDONOPOLIS (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), B. S. O. - CPF: 085.927.021-19 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – DECISÃO DO DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA MANTIDA – JUÍZO DA PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE – COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NA ESPECIALIZAÇÃO DAS VARAS – MATÉRIA DA ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DOS TRIBUNAIS – RESOLUÇÃO N. 09/2019, DO ÓRGÃO ESPECIAL/TJMT – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA O JURISDICIONADO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DO VÍCIO – DECISÃO RECORRIDA MANTIDA – EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

Os Embargos de Declaração não serão acolhidos, caso não verificados os vícios previstos no artigo 1.022, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015.

O Poder Judiciário tem competência para dispor sobre a especialização de varas, porque é matéria que se insere no âmbito da organização judiciária dos Tribunais.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra o acórdão do Agravo Interno que, desprovendo o recurso, manteve o indeferimento do pedido de liminar e a competência do Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, para processar e julgar a Ação Civil Pública n. 6947-20.2019.8.11.0011.

No entender do N.
Parquet
, esta Câmara de Direito Público e Coletivo foi omissa, quanto à natureza jurídica do ato normativo aplicado no caso dos autos (Resolução TJ-MT/OE n. 09/2019) e quanto à sua ilegalidade/inconstitucionalidade.

Afirma que a mencionada resolução alterou as regras de sua competência material, funcional e territorial, estabelecidas pela legislação federal, especificamente aos artigos 147 e 148, inciso IV, da Lei n. 8.069/90 (ECA), artigo 2
o
, da Lei n. 7.347/1985, e o artigo 80, da Lei n. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), em clara afronta ao art. 22, I, da Constituição Federal.

Nessa toada, postula, o Embargante, seja sanado o vício, quanto à omissão da natureza jurídica do ato normativo editado por este Sodalício, bem como para fins de prequestionamento.

A parte Embargada, intimada, manifestou-se de acordo com o posicionamento do Embargante (id. n. 48139478).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. Sr. Des. Marcio Vidal

Conforme consignado no relatório, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pretende seja sanado o vício de omissão, constante do Acórdão, proferido no Recurso de Agravo de Interno, cuja ementa assim consignou:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – DECISÃO INDEFERITÓRIA DA LIMINAR – AGRAVO DE INSTRUMENTO – REMESSA DOS AUTOS PARA A VARA ESPECIALIZADA DA SAÚDE – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE – COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO PARA DISPOR SOBRE A ESPECIALIZAÇÃO DAS VARAS – MATÉRIA DA ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DOS TRIBUNAIS – RESOLUÇÃO N. 09/2019, DO ÓRGÃO ESPECIAL/TJMT – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA O JURISDICIONADO – MENOR ONEROSIDADE – PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Poder Judiciário tem competência para dispor sobre a especialização de varas, porque é matéria que se insere no âmbito da organização judiciária dos Tribunais.

Segundo afirma o Embargante, o acórdão teria deixado de se manifestar quanto à natureza jurídica do ato normativo emanado pelo Órgão Especial/TJMT, por meio da Resolução n. 09/2019, que fixou a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande para processar e julgar as demandas que versam sobre o direito à saúde, seja para fornecimento de medicamentos, seja para viabilização de procedimentos cirúrgicos, por exemplo, como no caso dos autos.

Inicialmente, importante consignar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Nessa quadra, caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples interposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Por outro lado, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

In casu ̧
o fundamento dos presentes embargos recai na natureza jurídica do ato normativo, emanado por este Sodalício, que reuniu, em uma só vara, a competência para processar e julgar as demandas que versão sobre direito à saúde, com o objetivo de dar maior rapidez à solução dessas ações.

Conforme consignado nas decisões anteriores, a Carta Magna

traçou os limites da competência e, quanto às questões funcionais, delegou aos Estados a organização da sua Justiça, inclusive, no que tange à competência específica dos juízes.

Posto isso, o Tribunal de Justiça, na competência conferida pela Constituição da República Federativa, tem poderes para propor regras infraconstitucionais e editar normas infralegais, para fins de organização administrativo-funcional interna, nos termos do entendimento adotado pelo STF:

O Poder Judiciário tem competência para dispor sobre especialização de varas, porque é matéria que se insere no âmbito da organização judiciária dos Tribunais. O tema referente à organização judiciária não se encontra restrito ao campo de incidência exclusiva da lei, eis que depende da integração dos critérios preestabelecidos na Constituição, nas leis e nos regimentos internos dos tribunais. A leitura interpretativa do disposto no art. 96, I, a e d, II, d, da CF, admite que haja alteração da competência dos órgãos do Poder Judiciário por deliberação do tribunal de justiça, desde que não haja impacto orçamentário, eis que houve simples alteração promovida administrativamente, constitucionalmente admitida, visando a uma melhor prestação da tutela jurisdicional, de natureza especializada. (HC 91.024, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 5-8-2008, Segunda Turma, DJE de 22-8-2008).

A propósito, em outros casos, o STF assim se posicionou:

É competência do próprio tribunal pleno a criação de órgão especial do tribunal e a definição de suas atribuições (a medida da delegação). (...) Não usurpa, desse modo, a competência privativa do órgão especial determinação do plenário de que aquele órgão especializado elabore o regimento interno do tribunal de justiça e o submeta à aprovação plenária; tratando-se, ao contrário, de decisão que se coaduna com a figura da delegação administrativa sobre matéria de competência do tribunal pleno (art. 96, I, a, da CF/1988).

(STF –
MS 26.411 AgR
, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 4-6-2018, 2a Turma,
DJE
de 14-6-2018).

O art. 33 da Lei 11.340/2006, no que revela a conveniência de criação dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, não implica usurpação da competência normativa dos Estados quanto à própria organização judiciária.

(STF –
ADC 19
, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 9-2-2012, p.
DJE
de 29-4-2014).

Sabe-se que cabe aos tribunais gerir o fluxo dos seus processos e, na hipótese de acolher o raciocínio do Ministério Público, seria de considerar que os mencionados órgãos não possam estabelecer regras de organização ou adequação da estrutura jurisdicional, direito outorgado pela própria CRF, conforme o entendimento do legislador constituinte originário.

Com efeito, o Poder Judiciário tem competência para dispor sobre a especialização de varas, porque é matéria que se insere no âmbito da organização judiciária dos Tribunais.

Nessa senda, a resolução, ora combatida pelo Embargante, possui o objetivo de centralizar o julgamento das inúmeras demandas que versam sobre direito sanitário, de modo mais qualificado e específico, com equipe de profissionais na área, priorizando sempre o interesse do jurisdicionado que, nestes casos, encontra-se fragilizado.

Desse modo, considerando a finalidade da vara especializada, que é calcada no permissivo constitucional do artigo 96, da CRF, além de que as ações tramitam eletronicamente, não há falar em prejuízos algum para a parte Autora, com a manutenção da ação na Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, assim como consignado nas decisões anteriores.

Posto isso, contrária às assertivas do Embargante, inexiste qualquer omissão a ser sanada, posto que as decisões anteriores, incluindo a recorrida, explana a natureza da Resolução n. 09/2019.

Feitas essas considerações, NÃO ACOLHO os embargos de declaração opostos pelo
N.
Parquet
e MANTENHO A DECISÃO RECORRIDA, por seus próprios fundamentos.

Por fim, quanto ao prequestionamento, anoto que, para esta finalidade, é considerada prequestionada toda a matéria infraconstitucional e constitucional analisada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2020